Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711768-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Ação de indenização. Erro médico. Responsabilidade civil do estado. Responsabilidade objetiva. Apelação desprovida. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação baseada em erro médico. II. Questão em discussão. 2. A questão a ser dirimida é a verificação da existência de responsabilidade civil do Estado por alegada má prestação de serviço médico (erro médico) e a consequente indenização por danos morais e estéticos. III. Razões de decidir. 3. Em relação ao dever de indenizar, o Art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece a regra da responsabilidade objetiva do Estado. Tal norma é reproduzida no Código Civil, especificamente no Art. 43, trazendo para a legislação civil infraconstitucional a teoria do risco administrativo para embasar a responsabilidade civil do Estado. Por consequência, não há amparo legal para sustentar a responsabilidade subjetiva das pessoas jurídicas de direito público, diante do ordenamento jurídico brasileiro, vez que as normas civis e constitucionais preveem a responsabilidade civil objetiva do Estado. 4. A regra no ordenamento jurídico brasileiro, com relação à responsabilidade civil do Estado, é a responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo sempre que o dano for causado por aqueles investidos da representação do Estado e sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa e o dano, não importando que se trate de comportamento comissivo ou omissivo. 5. Na Teoria do Risco Administrativo o que se discute são os riscos decorrentes de qualquer desempenho normal ou anormal da atividade administrativa, vez que cabe ao Estado garantir a incolumidade dos indivíduos quando exerce sua atividade administrativa, independente de culpa. Nesse caso, para a análise da incidência da responsabilidade objetiva se exige a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, dano e nexo causal, desde que afastadas as excludentes de responsabilidade. 6. Por se tratar de eventual falha no atendimento médico (erro médico), imprescindível a análise das circunstâncias em que ocorreram os fatos e a conduta do agente público dentro daquilo que era esperado e determinado como procedimento médico adequado, vez que, em regra, o profissional da saúde deve utilizar todo o seu conhecimento e meios existentes na medicina para tratar o paciente, sem vincular-se ao resultado de obter a cura. 7. Nessa ordem de ideias e diante das provas carreadas aos autos, principalmente o laudo pericial judicial, o ato não pode ser atribuído ao mau funcionamento do serviço, ou seja, restou descaracterizado o erro médico, o que afasta o indispensável nexo de causalidade entre a conduta do agente público, no caso a equipe médica, e o dano sofrido pela parte Autora, ora Apelante. IV. Dispositivo e tese. 8. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. Em regra, o profissional da saúde deve utilizar todo o seu conhecimento e meios existentes na medicina para tratar o paciente, sem vincular-se ao resultado de obter a cura. 2. É indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido para caracterizar o erro médico”. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o. No recurso especial, o recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou o artigo 43 do Código Civil, ao afastar indevidamente a responsabilidade objetiva do ente público. Defende que houve falha grave no atendimento médico prestado ao recorrente, consistente em diagnóstico equivocado, ausência de exames e demora injustificada no acesso ao especialista. Alega que tais condutas retardaram o tratamento adequado, agravando quadro infeccioso e produzindo sequelas permanentes. Afirma existir nexo causal direto entre a atuação dos agentes públicos e os danos suportados. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 43 do CC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nessa ordem de ideias e diante das provas carreadas aos autos, principalmente o laudo pericial judicial, o ato não pode ser atribuído ao mau funcionamento do serviço, o que afasta o indispensável nexo de causalidade entre a conduta do agente público, no caso a equipe médica, e o dano sofrido pela parte Autora, ora Apelante. Em suma, só haverá a responsabilidade do Estado sempre que se possa identificar um vínculo de encadeamento entre a atuação administrativa, ou seja, o ato do seu agente, e o dano causado a terceiro, o que não é o caso”. (ID 74712170). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que tange à indicada violação ao artigo 37, § 6°, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021